Tribunal: CARF
Processo: 10930.905641/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.905641/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.907 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
VIVO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DESACOMPANHADO DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CARACTERIZADA.
Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-61.943 proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), que, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.905641/2011-76
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.907 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.905641/2011-76

unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
271/282).
Versa sobre pedido de compensação de crédito oriundo de Saldo Negativo de
CSLL, apurado em 31/10/2006, no valor de R$ 75.606,30, com débito de PIS/PASEP (código
8109), de fevereiro de 2007, no valor de R$ 60.767,96, conforme PER/DCOMP no
20352.70508.230316.1.7.03-0727 (fls. 246 a 262).
Na análise do referido pedido, verificou-se que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a
quitação da contribuição devida e a apuração do saldo negativo, conforme segue:

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu o direito creditório com
base na DIPJ 2006 (fl. 214), “... o valor da CSLL devida no exercício, corresponde ao montante
de R$ 5.238.257,81, enquanto que o crédito acumulado, e devidamente confirmado pela D.
Delegacia da Receita Federal do Brasil, é de R$ 5.296.154,15 oriundo do acúmulo da CSLL
devida, paga mensalmente por estimativa, acrescida dos valores retidos na fonte por empresas
públicas, no montante de R$ 15.238,94 - totalizando o valor de R$ 5.311.393,09”.
Asseverou que após ser intimada a sanar inconsistências no seu pedido de
compensação o apreciar o pedido de compensação teria providenciado a transmissão da DCOMP
n° 20352.70508.230316.1.7.03-0727 (retificadora) “... declarando o valor do crédito de acordo
com a DCOMP n° 01578.54964.311011.1.7.03-4229 - no valor de R$ 75.606,30 e,
cumulativamente, ajustando os valores da composição do crédito, de acordo com as DCOMPs
originárias”.
Para a manifestante tal retificação realizada antes mesmo da emissão do Despacho
Decisório ora combatido deveria ter evitado o presente contencioso.
Sustentou a nulidade do Despacho Decisório por ter sido emitido de forma
eletrônica e automática, sem a devida investigação dos fatos com a análise de todos os
documentos correlatos (DIPJ do Período, Informes de Rendimento, DCTF, etc).
Assim, a cobrança ora combatida é nula de pleno direito, já que além do crédito
declarado ser suficiente para a compensação pleiteada, ainda remanesce um saldo de crédito -
pois o valor de crédito é notoriamente superior ao débito”.
Ademais, não seria possível falar em insuficiência de crédito, quando o próprio
Despacho Decisório reconhece valor de crédito superior à CSLL remanescente no período,
havendo ainda saldo negativo passível de compensação.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.907 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.905641/2011-76

Cita julgado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para fundamentar
seu entendimento, e conclui que a decisão questionada é nula, “... já que se baseou na DCOMP
original para não homologar a compensação efetuada por meio de DCOMP transmitida após a
sua correta e tempestiva retificação. Além de o Despacho Decisório encontrar-se em desacordo
com a DCOMP retificadora, a conclusão exarada também contraria o valor do crédito declarado
na DIPJ, cuja composição resta cabalmente comprovada no mesmo documento contábil, as quais
podem ser ratificadas pela Fiscalização por meio da análise dos documentos ora colacionados
aos autos”.
O mero cruzamento de dados efetuado pelo sistema da Receita Federal, resulta,
invariavelmente, na emissão de Despachos Decisorios carentes de fundamento. Tal postura é
suficiente “... para revelar a nulidade do trabalho fiscal, dado que toda infração apontada pelo
Fisco deve ser precedida de ampla investigação dos fatos, na medida em que esta atividade é
vinculada, nos termos do artigo 142 do CTN, sendo de rigor que a Receita Federal se
desincumba de seu dever de fiscalizar, investigar e fundamentar seus atos administrativos”.
A falta de aprofundamento dos fatos e a fundamentação precária do lançamento,
como ocorrem no Despacho Decisório em comento, embaraçam o direito à ampla defesa da
contribuinte o que configura irremediável nulidade.
Cita também julgado do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n°
434.059-DF), o qual entende corroborar com seu entendimento, o art. 2o, parágrafo único, inciso
VII, da Lei n° 9.784/1999 e outros acórdãos do CARF.
Afirma ainda que a verdade material, como um dos princípios que norteiam o
processo administrativo fiscal, “... obriga a autoridade tributária a agir com diligência na
apuração dos fatos durante a fiscalização, cabendo-lhe investigar, diligenciar, demonstrar e
provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário, sob pena de afrontar ainda, o princípio do
devido processo legal, do qual é corolário (art. 5o, LIV da CF/88)”.
No caso destes autos, como a Fiscalização não teria aprofundado a análise dos
documentos fiscais que comprovam a existência do crédito.
Embora no seu entendimento a nulidade do Despacho Decisório seria medida a
ser adotada, escora-se no art. 59, parágrafo 3o, do Decreto no 70.235, para que aja decisão de
mérito, pois teria demonstrada a regularidade da compensação do débito de PIS apurada em
fevereiro de 2007 com o crédito decorrente do saldo negativo de CSLL de 2006, sendo
inequívoca a suficiência do crédito para homologar integralmente DCOMP n°
20352.70508.230316.1.7.03-0727, devendo a Fiscalização considerar o valor comprovado na
DIPJ e nos respectivos PERDCOMPs transmitidos e, tempestivamente retificados, que
demonstram a suficiência do valor do crédito informado.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou as preliminar suscitadas e no mérito julgou
procedente em parte a manifestação do contribuinte, reconhecendo um pagamento de estimativa
no valor proporcional de R$ 845.677,99 relativo ao pagamento em atraso da estimativa original
da ordem de R$ 1.003.556,86 (não levado pela contribuinte à DComp),

Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.907 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.905641/2011-76

Note-se que o valor do principal é de R$ 1.003.556,86, que somado à CSLL estimativa
recolhida em 24/02/2006 (R$ 1.019.564,06) resulta no total de R$ 2.023.120,92
informado na DCTF retificadora de 21/09/2006.
Entretanto, conforme se verifica na tela colacionada acima, apesar de ser um
recolhimento em atraso (vencimento 24/02/2006 e recolhimento em 31/08/2006), a
empresa não incluiu a multa de mora devida. Por esse motivo, foi efetuada a
amortização proporcional do débito, tendo sido considerado como principal o valor de
R$ 845.677,99.
Para a d. DRJ não haveria que se falar em denúncia espontânea, pois o débito já
teria sido declarado pelo seu valor e o pagamento realizado com atraso não prescinde dos juros e
multa,
Ressalte-se que não há que se falar em denúncia espontânea, pois, desde a primeira
DCTF apresentada (06/03/2006), a empresa confessou um débito de R$ 2.174.956,04,
tendo retificado apenas as formas de quitação (recolhimento e compensação).
Assim, com a constituição do crédito tributário, mediante a apresentação da DCTF, a
CSLL já pode ser exigida administrativamente, gerando, por isso mesmo, consequências
peculiares em caso de não recolhimento no prazo previsto em lei:
À luz dessas circunstâncias, fica evidenciada a inviabilidade da configuração de
denúncia espontânea, tal como prevista no art. 138 do CTN. A essa altura, a iniciativa
do contribuinte de promover o recolhimento do tributo declarado nada mais representa
que um pagamento em atraso. E não se pode confundir pagamento atrasado com
denúncia espontânea.
Como a interessada confessou o débito em 06/03/2006 e efetuou parte do recolhimento
em 31/08/2006, tal recolhimento não pode ser considerado como espontâneo, mas sim,
como recolhimento em atraso.
Desse modo, é passível de reconhecimento, como parcela de composição do crédito, o
valor de R$ 845.677,99.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 19.4.2018 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 286), o recurso foi juntado aos autos em 18.5.2018, à fl. 287, assim sintetizado
(fls. 289/302):
DA EXISTÊNCIA DO SALDO NEGATIVO
Neste ponto a Recorrente trouxe um histórico dos acontecimentos:
Em 06/03/2006, foi transmitida DCTF original informando o valor de R$ 2.174.965,04
(dois milhões, cento e setenta e quatro mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quatro
centavos) relativo ao mês de Janeiro/2006, sendo R$ 1.019.564,06 a título de estimativa
apurada e R$ 1.155.391,98 a título de estimativas compensadas com saldo de períodos
anteriores.
Em 21/09/2006, foi apresentada a DCTF retificadora, informando o mesmo valor de R$
2.174.965,04, mas alterando a composição desse montante. O valor informado como
pagamento de estimativa apurada em Janeiro de 2006 foi alterado para R$ 2.023.120,92
(dois milhões, vinte e três mil e cento e vinte reais e noventa e dois centavos), enquanto
que o valor a título de estimativa compensada foi reduzido para R$ 151.835,11 (cento e
cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e onze centavos).
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.907 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.905641/2011-76

Segundo a Recorrente a última retificação do valor relativo a estimativa apurada
em Janeiro de 2006 deveu-se ao recolhimento realizado em 31/08/2006, sob o código 2484, no
montante de R$ 1.075.110,46, sendo R$ 1.003.556,86 (um milhão, três mil e quinhentos e
cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos) a título de principal, acrescido de juros de R$
71.533,60 (setenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos).
Do recolhimento efetuado em 31/08/2006 a autoridade julgadora reconheceu um
montante equivalente a R$ 845.677,99, entendendo que não haveria que se falar em denúncia
espontânea.
Ou seja, o cerne da discussão em tela cinge-se a controvérsia referente ao valor
principal recolhido, em 31/08/2006, a título de estimativa apurada em Janeiro/2006. Isso
porque, em que pese a Recorrente ter efetivamente recolhido o montante de R$
1.003.556,90, a Fiscalização reconheceu apenas o valor amortizado de R$ 845.677,99,
uma vez que entendeu que além do acréscimo do juros sobre o principal recolhido pela
Recorrente, também deveria ter ocorrido o acréscimo da multa de mora.
Segundo a Recorrente, de acordo com a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional
– CTN, o contribuinte deve preencher,
concomitantemente, dois requisitos para a configuração da denúncia espontânea e a consequente
inexigibilidade da multa de mora, a saber: (i) o recolhimento da importância principal acrescida
de juros de mora; e (ii) a inexistência de processo/procedimento de fiscalização e Declaração
anterior à realização do pagamento, assim:
O primeiro dos requisitos veiculados no mencionado dispositivo legal, qual seja, o
recolhimento da importância principal acrescida dos respectivos juros de mora,
encontra-se plenamente configurado, haja vista que a Recorrente efetuou
devidamente, em 31/08/2006, o recolhimento do valor principal, acrescido dos juros de
mora, fato incontroverso e reconhecido no próprio acórdão recorrido.
No que tange ao segundo requisito, este também restou configurado, na medida em
que a Recorrente efetuou, em 31/08/2006, o recolhimento do montante referente ao
período de apuração de janeiro/2006, ou seja, antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária. Vale ressaltar que o montante de R$ 1.003.556,85 jamais
havia sido declarado em DCTF a título de estimativa apurada em Janeiro/2006, sendo
que tal valor somente passou a ser informado a partir da DCTF Retificadora, transmitida
em 30/09/2006.
O próprio C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), já se
manifestou reiteradas vezes sobre o tema, conforme se observa das decisões colacionadas.
Assim, segundo a Recorrente estariam integralmente satisfeitas as exigências
previstas no art. 138 do CTN, restando configurada, de forma plena e eficaz, a denúncia
espontânea, sendo indevida a exigência de quaisquer valores correspondentes à multa moratória.
Para a Recorrente, ainda que não houvesse a ocorrência da denúncia espontânea, e
apenas por debate, “...o valor da multa de mora supostamente devida jamais poderia ser abatido
do valor efetivamente recolhido a título de estimativa devida em Janeiro/2006, repercutindo
diretamente na composição do saldo negativo de CSLL”.
Sustentando que o “valor devido a título de multa, quando muito, deveria ser
cobrado mediante a lavratura de Auto de Infração e/ou Execução Fiscal, mediante o lançamento
do valor entendido como devido pelo Fisco”.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.907 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.905641/2011-76

Tanto é assim que a Recorrente, ao compor o seu saldo negativo de CSLL apurado em
2006, não considerou o valor recolhido a título de juros, de forma a inflar devidamente
o seu saldo apurado. Apenas foi considerado o valor que equivale a estimativa
efetivamente recolhida. Veja-se, abaixo, os valores considerados pela Recorrente para
apurar o saldo negativo de CSLL no montante de R$ 5.311.393,09.
Portanto, sem maiores delongas, resta evidente que não merece prosperar o
entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido no que tange a composição do saldo negativo
apurado, uma vez que efetuou amortizações indevidas na composição do saldo, reduzindo, sem
qualquer justificativa, os valores efetivamente recolhidos pela Recorrente de forma antecipada.
DA SUFICIÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DO SALDO NEGATIVO
DE CSLL PARA COMPENSAR O DÉBITO A TÍTULO DE PIS
Uma vez demonstrada a existência de um crédito no valor de R$ 73.135,28, a
título de saldo negativo de CSLL, este seria suficiente para quitar, via compensação, um débito
de PIS equivalente a R$ 60.767,96, principalmente em virtude do fato de que tal crédito jamais
foi utilizado em compensação anterior.
Ainda que o valor da DIPJ (R$ 73.135,28) seja diferente daquele informado por
um lapso de erro formal na DCOMP (R$ 75.606,30), o fato incontroverso é que o valor do
crédito é superior ao valor do débito objeto de compensação.
Como se vê, o Despacho Decisório combatido é plenamente nulo, já que se baseou na
DCOMP original para não homologar compensação efetuada por meio de DCOMP
transmitida após sua correta e tempestiva retificação. Além do despacho decisório
encontrar-se em desacordo com a DCOMP retificadora, a conclusão exarada também
contraria o valor do crédito declarado na DIPJ e DCTF, cuja composição resta
cabalmente comprovada, sendo de fácil confirmação por esses n. Conselheiros, por
meio da análise do presente feito.
Se tivesse havido a devida cautela da Fiscalização em investigar os fatos ocorridos, no
sentido de apurar a origem do crédito no montante em que declarado, a DCOMP n.
20352.70508.230316.1.7.03-0727 certamente teria sido homologada, evitando-se a
presente discussão, já que o crédito de saldo negativo de CSLL no montante de R$
73.135,28 é incontroverso, devendo, em respeito ao princípio da verdade material, ser
consideradas as retificadoras transmitidas que evidenciam o erro formal ocorrido na
DCOMP, uma vez que há uma série de outros documentos que comprovam a correta
composição do saldo negativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte VIVO S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.907 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.905641/2011-76

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de CSLL,
apurado nos idos de 2006, da ordem de R$ 75.606,30.
No caso, a parcela de composição, proveniente de estimativa paga, não
reconhecida é de R$ 157.878,88 (R$ 1.003.556,871 - R$ 845.677,992).
Pois bem.
O deslinde da questão passa necessariamente pela caracterização da denúncia
espontânea3.
Segundo a Recorrente o recolhimento do principal no valor R$ 1.003.556,85 foi
acrescido dos respectivos juros de mora e o mesmo não foi declarado em DCTF a título de
estimativa apurada em Janeiro/2006, sendo que tal valor somente passou a ser informado a partir
da DCTF Retificadora, transmitida em 30/09/2006.
A d. DRJ, por sua vez, nega a denuncia espontânea porque “...desde a primeira
DCTF apresentada (06/03/2006), a empresa confessou um débito de R$ 2.174.956,04, tendo
retificado apenas as formas de quitação (recolhimento e compensação)” e “Assim, com a
constituição do crédito tributário, mediante a apresentação da DCTF, a CSLL já pode ser exigida
administrativamente”.

À luz dessas circunstâncias, fica evidenciada a inviabilidade da configuração de
denúncia espontânea, tal como prevista no art. 138 do CTN. A essa altura, a iniciativa
do contribuinte de promover o recolhimento do tributo declarado nada mais representa
que um pagamento em atraso. E não se pode confundir pagamento atrasado com
denúncia espontânea.
Como a interessada confessou o débito em 06/03/2006 e efetuou parte do recolhimento
em 31/08/2006, tal recolhimento não pode ser considerado como espontâneo, mas sim,
como recolhimento em atraso.
Vejamos que o tema em destaque foi objeto de entendimento firmado pelo STJ
em recurso repetitivo (art. 543-C, CPC/1973) cuja aplicação é obrigatória no âmbito do CARF,
conforme disposto no art. 62, §2o, do RICARF, vejamos sua ementa:

1 Valor considerado pela Recorrente
2 Valor apropriado pela d. DRJ
3 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.907 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.905641/2011-76

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que ‘a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte’ (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): ‘No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional.’
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 24.06.2010)
Do entendimento acima fica evidenciado que a denúncia espontânea se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação somente quando: “...após efetuar a declaração
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.907 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.905641/2011-76

parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente”.
Ou seja, a denuncia espontânea resta caracterizada quando verificando que
declarou e recolheu um tributo a menor, por livre iniciativa, o contribuinte declara o novo valor
do tributo e ato continuo quita a diferença.
No caso dos autos o que se verifica é que o tributo foi declarado pelo seu valor
devido já na primeira declaração, e ato continuo não houve o pagamento integral. E, para estes
casos, o entendimento do e. STJ é de que a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, porque o tributo foi declarado pelo contribuinte, mas o
recolhimento integral se deu fora do prazo de vencimento:
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Portanto, rejeitam-se as alegações trazidas pela Recorrente quanto à denuncia
espontânea.
Portanto, não havendo Saldo Negativo, não há suficiência de crédito para
compensar o débito a título de PIS, rejeitando-se as alegações produzidas neste ponto.
CONCLUSÃO
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 313
DF CARF MF
Original